Tribunal: STF
Processo: HC 181347
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Catanduva/SP, no processo nº 1500246-33.2019.8.26.0558, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 2 de agosto de 2019, ante o suposto cometimento do delito previsto no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.340/2006. Ressaltou a materialidade e os indícios de autoria, mencionando os contornos da infração, a existência de registros criminais pelo delito de tráfico de entorpecentes e a hediondez. Destacou a quantidade e a natureza da substância apreendida – 30 pinos de cocaína. Assentou insuficiente a fixação de cautelares diversas. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 543.650, o qual teve o pedido de liminar indeferido pelo Relator. 
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a preventiva, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata da imputação. Realça que, se condenado, teria a incidência da causa de diminuição de pena versada no artigo 33, § 4º, da Lei de regência, com fixação de regime aberto. Sublinha as condições pessoais favoráveis – primariedade, bons antecedentes e residência fixa, afirmando suficiente a imposição de medida cautelar definida no artigo 319 do Código de Processo Penal, sem especificá-la. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da preventiva e, sucessivamente, a substituição por cautelar alternativa. Busca, alfim, a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou encontrar-se o processo-crime na fase de instrução, perante o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Novo Horizonte/SP, o qual, em 23 de janeiro último, aludindo ao parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, assentou necessário manter a custódia.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a natureza e a quantidade do entorpecente encontrado – 30 pinos de cocaína –, indicam estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a medida mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução de pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. O curso desta impetração não prejudica a de nº 543.650/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao relator, ministro Ribeiro Dantas. 
    6. Publiquem.
Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator